Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, EXTENSA FOLHA CRIMINAL E CUMPRINDO PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas qualificado, para a garantia da ordem pública, porquanto possui condenações criminais definitivas, extensa folha penal e cumpria regime domiciliar, mas insistiu em permanecer no mundo do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A alegação de flagrante preparado não procede, porquanto não restou comprovado nos autos, tendo o juízo considerado válido o flagrante, não havendo que se cogitar de aplicação da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.